Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/1997. SINDIRETA/DF. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. TETO. JULGAMENTO PENDENTE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível a expedição de requisitório em relação à parcela controvertida do crédito exequendo pois, segundo a tese firmada no Tema no 28 do Supremo Tribunal Federal, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Diante da inexistência de trânsito em julgado no Agravo de Instrumento onde se discute o valor total da execução, não há que se falar em liberação da parte incontroversa do débito.
3. Recurso conhecido e não provido.